Tribunal: TJDFT
Processo: 0726630-03.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0726630-03.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DIRECIONAL ENGENHARIA S/A, DIRECIONAL TAGUATINGA ENGENHARIA LTDA RECORRIDO: ANTONIO PEREIRA DO NASCIMENTO DESPACHO INTIME-SE a parte recorrente para, em 5(cinco) dias, juntar a íntegra da guia de pagamento de despesas processuais, afim de possibilitar a conferência do respectivo código de barras com o recibo de pagamento (ID 30376374 - Pág. 3). Brasília/DF, 14 de novembro de 2021. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator